Tribunal: TJSP
Processo: 2237656-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade. Falta de interesse recursal. Recurso inadmissível não conhecido em parte, na forma do art. 932 do CPC.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão "extra petita". Julgamento readequado ao pedido. Limitação da responsabilidade da seguradora litisdenunciada ao capital segurado que se refere ao valor do principal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade. Falta de interesse recursal. Recurso inadmissível não conhecido em parte, na forma do art. 932 do CPC.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão "extra petita". Julgamento readequado ao pedido. Limitação da responsabilidade da seguradora litisdenunciada ao capital segurado que se refere ao valor do principal devido à vítima, não se incluindo nessa limitação os juros moratórios. Decisão reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.